Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Inexiste abusividade na cobrança dos juros de mora, em caso de inadimplemento das taxas condominiais, se estas respeitam os termos estabelecidos na convenção do condomínio.
2. “Após art. 1.336, § 1o, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na lei de usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1041312/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018).
3. Recurso conhecido e não provido.